Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL. INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR SUPOSTA FALTA DE ACESSO A PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília que recebeu integralmente denúncia oferecida em ação penal na qual lhe foram imputados fatos tipificados, entre outros, como assédio sexual, estupro e cárcere privado. A defesa sustenta a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 216-A do Código Penal, a inépcia parcial da denúncia, a nulidade da decisão de recebimento por ausência de fundamentação específica sobre a prescrição, o cerceamento de defesa por falta de acesso integral ao procedimento investigatório e requer o reconhecimento da extinção da punibilidade, a rejeição parcial da denúncia e a suspensão da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a alegação de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de assédio sexual pode ser reconhecida de plano em habeas corpus; (ii) estabelecer se eventual prescrição de um dos fatos imputados acarreta inépcia parcial da denúncia ou nulidade da decisão que a recebeu; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa por ausência de acesso integral ao procedimento investigatório; e (iv) definir se estão presentes ilegalidade flagrante ou teratologia aptas a justificar o trancamento parcial da ação penal ou sua suspensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não comporta, como regra, exame aprofundado de questões que exigem análise minuciosa do quadro fático-probatório ou definição prévia do exato enquadramento jurídico e da delimitação temporal dos fatos imputados.
4. A análise da prescrição da pretensão punitiva em habeas corpus exige demonstrabilidade imediata e objetiva, não sendo cabível quando dependa de apreciação prévia do enquadramento jurídico, da delimitação temporal dos fatos ou de manifestação inicial do Juízo de origem.
5. A eventual prescrição de um dos fatos imputados não torna, por si só, inepta a denúncia nem torna nula a decisão que a recebe, quando remanescem outros delitos regularmente descritos.
6. O recebimento da denúncia demanda fundamentação compatível com o juízo inicial de admissibilidade da ação penal, sem necessidade de exame exauriente de todas as teses defensivas.
7. Não se configura cerceamento de defesa sem demonstração concreta de negativa de acesso aos autos ou de prejuízo efetivo ao exercício defensivo.
8. O regular prosseguimento da ação penal, com apreciação das teses defensivas pelo magistrado de origem, preserva o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.